Tribunal: STF
Processo: RHC 210083
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de furto qualificado. Princípio da insignificância. Particularidades do caso concreto. Mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. Concessão da ordem de habeas corpus ofício. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Ariele Ribeiro da Cruz contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 583.149/DF (evento 16).



    A Recorrente foi condenada à pena definitiva de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, II, do Código Penal (evento 1, fls. 44-9).



    Extraio da decisão recorrida:



    “(...).



    O Juízo sentenciante rechaçou o pleito de aplicação do princípio da insignificância assinalando que (fls. 37-38; sem grifos no original): 



    ‘Tampouco socorre à ré a alegação de atipicidade delitiva decorrente da aplicação do princípio da insignificância, no caso concreto.



    É que, como sabido, para aplicação do principio da insignificância, faz-se necessária a cumulação dos seguintes requisitos, a saber: ofensividade mínima da conduta; inexistência de periculosidade social do ato; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.



    Em sendo assim, não há que se falar que a conduta praticada pela acusada afigurou-se minimamente ofensiva, se praticou o delito mediante a cumulação de duas elementares qualificadoras, quais sejam, abuso de confiança e meio ardil fraudulento, os quais revelam, ainda, elevado grau de reprovabilidade do comportamento da ré.



    Ademais, o valor dos bens subtraídos pela acusada superaram à época, o importe equivalente a 10% (dez por cento) do salário mínimo, o que impede, de toda sorte, a aplicação do princípio da insignificância, haja vista a expressividade da lesão provocada. Confira-se: [...].’



    O Tribunal de origem, de igual modo, negou a aplicação do princípio da insignificância, nestes termos (fls. 48-49; sem grifos no original): 



    ‘Ao juízo de tipicidade formal conjuga-se o da tipicidade material, posto que incabível, no caso, a aplicação do princípio da insignificância. Sabe-se que vários fatores devem ser analisados no caso concreto para aferição sobre a aplicação do almejado princípio, não podendo servir de parâmetro, de forma exclusiva e isolada, o valor da res furtiva. O grau de ofensividade da conduta frente ao bem jurídico tutelado, o desvalor social da ação e a intensidade da culpabilidade do agente devem ser apreciados.



    Caso contrário, o manejo do princípio da insignificância poderia incentivar condutas que atentam contra a ordem social, e que, toleradas pelo Estado, colocariam em risco a segurança da coletividade. A simples alegação de que não houve prejuízo relevante para a vítima em nada altera a condenação. Se assim fosse, os furtos tentados e aqueles consumados, mas com recuperação dos bens subtraídos, seriam considerados penalmente atípicos em decorrência do princípio da insignificância.



    No caso, o comportamento da acusada não apenas possui alto grau de reprovabilidade, como o valor dos bens furtados não é insignificante (R$ 99,98), posto que equivalem a 11,36% do salário mínimo vigente à época dos fatos, segundo cálculos da própria Defesa (ID 12813069 - Pág. 17). Vê-se então que o valor ultrapassa 10% do salário mínimo. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Dessa forma, ao contrário do que sustenta a apelante, sua conduta configurou o crime do art. 155, § 4º, II, do Código Penal.’



    Como se percebe, as instâncias ordinárias destacaram que o valor da res furtivae – R$ 99,98 (noventa e nove reais e noventa e oito centavos) – é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, quantia que, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante.



    (...).



    Além disso, a Paciente foi condenada pela prática do crime de furto qualificado (abuso de confiança e fraude), o que também afasta a aplicação do princípio da insignificância, por denotar maior reprovabilidade da conduta.



    Sobre o tema: 



    (...).



    Por fim, no que diz respeito à pretensão de aplicação do furto privilegiado, extrai-se da sentença que: ‘[t]ambém não há que se falar em aplicação da figura do furto privilegiado no caso concreto, haja vista incidência de qualificadora de ordem subjetiva consubstanciada no abuso de confiança’ (fl. 39).



    Ao manter a sentença, a Corte de origem asseverou: ‘[p]or fim, e a contrario senso do disposto na súmula 511 do STJ, não é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se, a despeito da primariedade do agente e do pequeno valor da coisa, a qualificadora venha a ser de ordem subjetiva, como na espécie, em que a ré violou a confiança da empresa vítima’ (fl. 49).



    Nesse contexto, não se evidencia a existência de patente ilegalidade a ser sanada na espécie, pois, conforme a jurisprudência desta Corte, a presença de qualificadoras de caráter subjetivo (abuso de confiança e fraude) afasta a incidência do furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2.º, do Código Penal.



    Nesse sentido: 



    (...).



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.”



    No presente writ, sustenta a Defesa a atipicidade da conduta imputada dada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Requer absolvição da Recorrente ante o reconhecimento da atipicidade da conduta e, sucessivamente, a aplicação da causa de diminuição do § 2º do art. 155 do CP (evento 28). 



    O Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do recurso (evento 40). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki).



    Identifico, porém, nos presentes autos, situação excepcional de flagrante ilegalidade que autoriza a concessão da ordem de ofício, uma vez caracterizada, na espécie, hipótese de atipicidade material da conduta atribuída à ora Recorrente.



    De início, registro que, no julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Naquela oportunidade, fixou-se a tese de que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. No entanto, registrou-se ser indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada. 



    In casu, a Recorrente foi condenada por subtrair para si coisas alheias móveis, mediante fraude e abuso de confiança, pertencentes à sua empregadora - sociedade empresarial - avaliados em R$ 99,98 (noventa e nove reais e noventa e oito centavos).



    Ao condenar a ora Recorrente, o Juízo de primeiro grau assentou “É que, como sabido, para aplicação do principio da insignificância, faz-se necessária a cumulação dos seguintes requisitos, a saber: ofensividade mínima da conduta; inexistência de periculosidade social do ato; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada. Em sendo assim, não há que se falar que a conduta praticada pela acusada afigurou-se minimamente ofensiva, se praticou o delito mediante a cumulação de duas elementares qualificadoras, quais sejam, abuso de confiança e meio ardil fraudulento, os quais revelam, ainda, elevado grau de reprovabilidade do comportamento da ré. Ademais, o valor dos bens subtraídos pela acusada superaram à época, o importe equivalente a 10% (dez por cento) do salário mínimo, o que impede, de toda sorte, a aplicação do princípio da insignificância, haja vista a expressividade da lesão provocada”.



    A Corte Superior rechaçou a aplicação do princípio da insignificância, à compreensão de que “Como se percebe, as instâncias ordinárias destacaram que o valor da res furtivae – R$ 99,98 (noventa e nove reais e noventa e oito centavos) – é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, quantia que, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante. (...). Além disso, a Paciente foi condenada pela prática do crime de furto qualificado (abuso de confiança e fraude), o que também afasta a aplicação do princípio da insignificância, por denotar maior reprovabilidade da conduta”.



    A jurisprudência desta Suprema Corte, contudo, orienta compreensão diversa sobre o tema, considerada uma perspectiva conglobante sobre o princípio da insignificância (ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 11ª ed., rev. e atual., São Paulo: RT, 2015, p. 414-5). 



    É estável a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    No caso concreto, a análise objetiva do fato supostamente delituoso cuja autoria fora atribuída à Recorrente – furto de produtos avaliados em R$ 99,98 (noventa e nove reais e noventa e oito centavos) – revela que a conduta em questão atende os pressupostos reclamados pela jurisprudência desta Corte para efeito de incidência do princípio da insignificância, pois se mostra evidente, na espécie, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    O valor da coisa objeto do furto qualificado – aproximadamente R$ 99,98 – se não módico, também não é expressivo a ponto de justificar, por si só, a intervenção penal, ao contrário do que fixado no acórdão recorrido. Nessas condições, ‘o valor do bem não pode ser o único parâmetro a ser avaliado na hipótese de crime de bagatela’ (HC 138.162, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    Nesse contexto, não detecto, na conduta praticada pelo apenado, reprovabilidade suficiente a justificar a manutenção do título penal condenatório, presente a hipótese do art. 397, inciso III, do CPP. 



    Ante o exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192, do RISTF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para reconhecer a atipicidade material da conduta atribuída à Recorrente Ariele Ribeiro da Cruz e, em consequência, absolvê-la da acusação de furto contra ela formulada nos autos do processo criminal nº 2017.03.1.000912-3 da 1ª Vara da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora